Tribunal: TJDFT
Processo: 0720114-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NIXON FERNANDO RODRIGUES, em face à sentença da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial de VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A. A controvérsia cinge-se à legitimidade do postulante para requerer, em nome próprio, a habilitação de crédito de que é cessionário. Inicialmente, NIXON requereu a habilitação de crédito de R$91.982,21, oriundos de honorários de sucumbência, e outro de igual valor proveniente de honorários convencionais, recebido por meio de cessão de crédito. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, seja “provido o agravo para confirmar a liminar e reformar a decisão vergastada para deferir a habilitação da cessão de crédito do agravante, consoante a inclusa certidão de habilitação de crédito, no valor de R$91.982,21 (ref: honorários convencionais), expedida pelo i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0716154-87.2017.8.07.000, nos termos da fundamentação” Preparo regular sob ID 36489136. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de habilitação de crédito. A petição inicial foi instruída com documentos dentre os quais foi apresentada certidão de crédito ID 103054660 e ID 103054661. Foi pedida a recuperação judicial em 08/08/2019. A inicial foi recebida no ID 107059572. A recuperanda não se opôs ao pedido de inclusão do crédito no QGC (ID 108577099). A administradora judicial impugnou o pedido de habilitação dos honorários contratuais, eis que referido crédito não tem relação com a devedora, devendo o crédito ser exigido perante o contratante, e manifestou-se pela procedência parcial do pedido, para incluir os honorários de sucumbências (ID 109310131). O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento parcial do pedido para habilitação do crédito trabalhista (ID 112020247). É o relatório. DECIDO. As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. A questão de mérito diz respeito a direito e a fato, mas a prova é unicamente documental, razão pela qual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Quanto aos créditos trabalhistas, estabelece o art. 6o, §2o, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais de Empresas (LFRE - Lei n.o 11.101/2005), que: "§ 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença". Observa-se, portanto, que os únicos requisitos a serem observados para a admissão do crédito trabalhista na recuperação judicial, consistem em que inexista dúvida quanto a sua legitimidade e que haja sido reconhecido por sentença com trânsito em julgado. Em outro cotejo, valor o registro de que o art. 9o da mesma LFRE estabelece, quanto às habilitações administrativas de crédito, que: "Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: I - o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; III - os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas; IV - a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento; V - a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo". Muito embora o dispositivo legal se dirija às habilitações administrativas, vê-se que se trata dos mesmos requisitos mínimos que devem ser observados na habilitação judicial (ou retardatária). No caso em tela, observa-se que a credora se qualificou devidamente (inc. I), o valor do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial (inc. II) e o documento comprobatório do crédito no título de ID. 103054661(inc. III), não sendo o caso dos demais incisos legais. Por fim, em relação aos honorários contratuais, o referido crédito não tem relação com a recuperanda, deve ser exigido perante o contratante, não podendo ser objeto de habilitação nestes autos. Dispositivo Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial e determino a inclusão no QGC do GRUPO VIA, VIA ENGRENHARIA E OUTROS do crédito no valor de R$ 91.100,58 (noventa e um mil e cem reais e cinquenta e oito centavos) em favor de NIXON FERNANDO RODRIGUES (CPF no. 071.258.078-60), na categoria de CRÉDITO TRABALHISTA, observado o privilégio legal. Ressalto que o(a)(s) credor(a)(es), ora habilitado(a)(s), terá(ão) o(s) crédito(s) satisfeito(s) nos autos do Processo de Recuperação Judicial, dentro da classificação de seu(s) crédito(s) e nos termos do plano de recuperação. Saliento, ainda, que não é necessário a deflagração do cumprimento de sentença, uma vez que o crédito deverá constar na próxima relação de credores a ser apresentada oportunamente pela Administração Judicial nos autos da ação de recuperação judicial. Por conseguinte, extingo o processo com análise do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao tratar do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o agravante limitou-se a alegar que “a espera do julgamento final da demanda trará prejuízo injusto ao agravante”, sem, contudo, especificar qual prejuízo almejaria evitar. Lado outro, não se vislumbra qualquer dano iminente que justifique o diferimento do contraditório e julgamento de mérito perante o Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada e ao administrador judicial manifestarem-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator